Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de extorsão (CP, art. 158, caput) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), ambos em contexto de violência doméstica, com imposição de pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da condenação à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelos crimes de extorsão e vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima apresentou versões contraditórias ao longo da investigação e da instrução judicial, especialmente quanto às supostas agressões físicas e extorsão sofridas, o que fragiliza a credibilidade de seu relato.
4. As testemunhas ouvidas não corroboraram com segurança a versão da vítima, havendo divergência sobre os motivos do repasse de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao réu, atribuído por uma delas à prestação de serviço e por outra ao pagamento de passagens.
5. A prova oral colhida não demonstra, de forma firme e segura, a existência de grave ameaça ou violência suficiente para caracterizar o delito de extorsão ou a contravenção de vias de fato, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
6. A ausência de provas seguras quanto à ocorrência dos fatos narrados impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.